Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-48.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUTORRELIGAÇÃO OU RELIGAÇÃO À REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a indenizar a recorrida em dano morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pretensão recursa: reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos procedimentos e afastar a indenização por danos morais, ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório.
Suspensão do fornecimento de energia. Recorrente alega suspeita autorreligação e nega a suspensão, argumentando ser desfazimento da irregularidade, sem apresentar processo administrativo de apuração de irregularidade apto a corroborar com as alegações. Consumos registrados normalmente nos meses em que a concessionária afirma que estava religada à revelia.
A recorrente aduz que a recorrida, no dia 30/08/2018, requereu-se a troca de titularidade, sem pedido de religação, pelo que, em fiscalização foi constatado em 04/04/2019 que a recorrida estava consumindo energia irregularmente, mediante autorreligação ou religação à revelia, motivo pelo qual houve o desligamento da energia.
Apesar dessa alegação, foram geradas faturas mensalmente no referido período, sem qualquer interrupção, todas quitadas pela autora, o que descaracteriza a alegação da recorrente.
Recorrente não apresentou TOI e demais documentos aptos a demonstrar que existia irregularidade no local.
Não demonstração da legalidade do corte/desfazimento da irregularidade.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a suspensão imotivada provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o princípio da razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MORGANA RITA CASTRO - CPF: 483.568.401-04 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020